Tribunal: TJSP
Processo: 2098378-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE - Pretensão de reforma da r. decisão que reconheceu a impenhorabilidade de pequena propriedade rural – Descabimento – Hipótese em que o imóvel é impenhorável, pois se enquadra no conceito de pequena propriedade rural trabalhada pela família – RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE - Pretensão de reforma da r. decisão que reconheceu a impenhorabilidade de pequena propriedade rural – Descabimento – Hipótese em que o imóvel é impenhorável, pois se enquadra no conceito de pequena propriedade rural trabalhada pela família – RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu a gratuidade da justiça ao agravado – Descabimento – Hipótese em que não se demonstrou que o agravado aufira renda incompatível com o deferimento da gratuidade por ele obtida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000418871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2098378-59.2020.8.26.0000, da Comarca de
Martinópolis,
em
que
é
agravante
EULOGIO
EUTINO
PINHEIRO, é agravado JOSÉ ROBERTO SANTOS DE MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098378-59.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30941
AGRV.No: 2098378-59.2020.8.26.0000
COMARCA: MARTINÓPOLIS
AGTE.: EULOGIO EUTINO PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDO.: JOSÉ ROBERTO SANTOS DE MENEZES (JUSTIÇA
GRATUITA)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO

PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL

IMPENHORABILIDADE - Pretensão de reforma da r.
decisão que reconheceu a impenhorabilidade de pequena
propriedade rural Descabimento Hipótese em que o
imóvel é impenhorável, pois se enquadra no conceito de
pequena propriedade rural trabalhada pela família

RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA
JUSTIÇA - Pretensão de reforma da r. decisão que deferiu
a gratuidade da justiça ao agravado Descabimento
Hipótese em que não se demonstrou que o agravado aufira
renda incompatível com o deferimento da gratuidade por
ele obtida RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que
acolheu o pedido de gratuidade da justiça e reconheceu a
impenhorabilidade do bem por se tratar de pequena
propriedade rural.
O
agravante
impugna
a
gratuidade
concedida, afirmando que o agravado é pecuarista e
proprietário de um caminhão, de uma camionete, de uma
motocicleta e de um imóvel urbano.
Sustenta ainda que não houve comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098378-59.2020.8.26.0000
3
suficiente do pressuposto relativo à exploração do
imóvel rural em regime de economia familiar, pois nos
autos
do
processo
n.
1000051-67.2016.8.26.0346
o
agravado afirmou que retira seu sustento exclusivamente
de rendimentos auferidos como motorista de caminhão.
Alega que a impenhorabilidade deve também
ser afastada uma vez que não se trata do único imóvel de
propriedade da unidade familiar, pois a esposa do
agravado adquiriu um imóvel urbano em 2016.
Defende
que,
para
ser
considerado
impenhorável, o bem deve ser o único da unidade familiar
e ser trabalhado pela própria família, a qual deve
necessariamente retirar dele o seu sustento.
Subsidiariamente,
pleiteia
que
a
impenhorabilidade seja restringida apenas à área ocupada
pela residência do agravado.
Contrarrazões às fls.30-34.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
constou
da
r.
decisão
agravada (fls.107-109):
“No caso dos autos, o imóvel tem 16,8290
alqueires, ou 40,7262 hectares (fl. 26), o
que corresponde a menos de 2 módulos fiscais,
vez
que,
no
âmbito
do
município
de
Martinópolis, o módulo fiscal tem a dimensão
de 24 hectares, conforme consulta ao site da
Embrapa
(https://www.embrapa.br/codigo-
florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-
fiscal).
Logo, preenchido o primeiro requisito.
Como segundo requisito, exige a norma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098378-59.2020.8.26.0000
4
propriedade seja trabalhada pela família,
haja
vista
que
a
sua
finalidade
foi
justamente a de garantir os meios de o
agricultor gerar a sua subsistência e seu
desenvolvimento, protegendo, ao fim e ao
cabo, a dignidade destas pessoas com especial
vulnerabilidade.
(...)
Nesse caminhar, tenho que ficou demonstrado
nos autos que, além de residir no imóvel com
sua família, fato que, por si só, garantiria
a proteção da impenhorabilidade, o executado
explora a área rural, vez que nela possui
gado ovino e bovino, razão pela qual tenho
que preenchido, também, o segundo requisito.
Aliás, cumpre ressaltar que este mesmo imóvel
foi
penhorado
em
outras
execuções
que
tramitam contra o executado, nas quais também
houve reconhecimento da impenhorabilidade por
este juízo.
Também, o fato de o executado comprar e
vender
gado
em
quantidade
superior
à
suportada pela propriedade, ou de fazer
fretes, não tem o condão de afastar a
proteção, uma vez que a lei não exige que o
devedor
retire
o
seu
sustento,
exclusivamente, da propriedade rural, apenas
que ela seja que trabalhada pela família,
como in casu.”
A respeitável decisão recorrida deve ser
mantida integralmente.
Nos termos do artigo 833, inciso VIII, do
Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde
que trabalhada pela família.
A lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993,
que
regulamenta
os
artigos
constitucionais
relativos à reforma agrária (previstos no Cap. III,
Título VII, da Constituição Federal), estabelece como
pequena propriedade rural, o imóvel de um a quatro
módulos fiscais (art. 4o, inciso II, letra “a”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098378-59.2020.8.26.0000
5
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu sobre o conceito de pequena propriedade
rural:
“RECURSO ESPECIAL - ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO -
AUSÊNCIA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PROPRIEDADE RURAL - CONCEITO - MÓDULO RURAL -
IDENTIFICAÇÃO
-
NECESSIDADE
-
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL
UTILIZADA
POR ENTIDADE
FAMILIAR - IMPENHORABILIDADE - RECONHECIMENTO
- RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - A questão relativa ao artigo 333, I, do
Código de Processo Civil, relativo ao ônus da
prova,
não
foi
objeto
de
debate
ou
deliberação pelo Tribunal de origem, restando
ausente,
assim,
o
requisito
do
prequestionamento da matéria, o que atrai a
incidência do enunciado 211 da Súmula desta
Corte.
II - Para se saber se o imóvel possui as
características para enquadramento na legislação protecionista é necessário
ponderar as regras estabelecidas pela Lei n.o
8629/93 que, em seu artigo 4o, estabelece que
a pequena propriedade rural é aquela cuja
área tenha entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos
fiscais. Identificação, na espécie.
III - Assim, o imóvel rural, identificado
como
pequena
propriedade,
utilizado para
subsistência
da
família,
é impenhorável.
Precedentes desta eg. Terceira Turma.” (REsp
1284708/PR,
Rel.
Ministro
MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe
09/12/2011)
No caso em exame, é incontroverso que se
trata de pequena propriedade rural, não possuindo área
superior àquela indicada na lei.
Ressalte-se que é do exequente o ônus de
provar a não exploração familiar da terra, em razão da
presunção de que a pequena propriedade rural é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098378-59.2020.8.26.0000
6
efetivamente explorada pelo ente familiar.
A esse respeito, o julgado abaixo da
Corte Superior:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
REQUISITOS E ÔNUS DA PROVA.
1. A proteção da pequena propriedade rural
ganhou
status
Constitucional,
tendo-se
estabelecido, no capítulo voltado aos
direitos
fundamentais,
que
a
referida
propriedade, "assim definida em lei, desde
que trabalhada pela família, não será objeto
de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva,
dispondo a lei sobre os meios de financiar
o seu desenvolvimento" (art. 5°, XXVI).
Recebeu,
ainda,
albergue
de
diversos
normativos infraconstitucionais, tais como:
Lei n° 8.009/90, CPC/1973 e CPC/2015.
2. O bem de família agrário é direito
fundamental da família rurícola, sendo núcleo
intangível
-
cláusula
pétrea
-,
que restringe, justamente em razão da sua finalidade de preservação da identidade constitucional, uma garantia mínima de
proteção à pequena propriedade rural, de um
patrimônio mínimo necessário à manutenção e à
sobrevivência da família.
3. Para fins de proteção, a norma exige dois
requisitos para negar constrição à pequena
propriedade
rural:
i)
que
a
área
seja
qualificada como pequena, nos termos legais;
e ii) que a propriedade seja trabalhada pela
família.
4. É ônus do pequeno proprietário, executado,
a comprovação de que o seu imóvel se enquadra
nas dimensões da pequena propriedade rural.
5. No entanto, no tocante à exigência da
prova
de
que
a
referida
propriedade
é
trabalhada pela família, há uma presunção de
que esta, enquadrando-se como diminuta, nos
termos da lei, será explorada pelo ente
familiar, sendo decorrência natural do que
normalmente se espera que aconteça no mundo
real, inclusive, das regras de experiência
(NCPC, art. 375).
6. O próprio microssistema de direito
agrário (Estatuto da Terra; Lei 8.629/1993,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098378-59.2020.8.26.0000
7
entre outros diplomas) entrelaça os conceitos
de
pequena
propriedade,
módulo
rural
e
propriedade familiar, havendo uma espécie de
presunção de que o pequeno imóvel rural se
destinará à exploração direta pelo agricultor
e sua família, haja vista que será voltado
para garantir sua subsistência.
7. Em razão da presunção juris tantum em
favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de
demonstrar que não há exploração familiar da
terra,
para
afastar
a
hiperproteção
da
pequena propriedade rural.” (REsp 1408152/PR,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 02/02/2017,
sem destaques no original).
Como bem constou da respeitável decisão
agravada, para a caracterização da impenhorabilidade da
pequena propriedade rural, não se exige que o sustento
da família seja retirado exclusivamente dela.
Desse modo, não se mostra relevante que o
agravado tenha afirmado em outro processo que aufere
renda como motorista de caminhão (fls.90-94), pois,
também em outro processo foi constatado que, além de
residir no bem com sua família, ele possui criação de
bovinos e ovinos na propriedade, comercializando leite e
animais (fls.81).
A existência de um imóvel urbano que
teria sido adquirido pela esposa do agravado igualmente
não afasta a impenhorabilidade do bem aqui questionado,
uma vez que a Constituição Federal não menciona a
condição de único imóvel para a caracterização da
impenhorabilidade.
Nesse contexto, o bem penhorado está
integralmente protegido pelo artigo 833, inciso VIII, do
Código de Processo Civil, e pelo artigo 5o, inciso XXVI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098378-59.2020.8.26.0000
8
da Constituição Federal, sendo de rigor a manutenção
integral da r. decisão recorrida, que reconheceu a
impenhorabilidade do bem como pequena propriedade rural.
Ademais, quanto à gratuidade da justiça,
como decidido em primeiro grau de jurisdição, foram
apresentados
documentos
suficientes
para
o
seu
deferimento.
Não ficou demonstrado de forma suficiente
que o agravado perceba renda substancial e incompatível
com o deferimento da gratuidade por ele obtida.
O recebimento de um aluguel de pequena
monta e a propriedade de veículo utilizado pelo agravado
em sua atividade laboral igualmente não comprovam que ele
teria condições de arcar com as despesas do processo, sem
prejuízo do sustento próprio e de sua família
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora